Tribunal: TJMT
Processo: 1009836-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009836-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Igor José Rodrigues, em favor de Maxuel Neves Trindade, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, por fatos ocorridos em 7 de agosto de 2017. Naquela ocasião, apesar de ser preso em flagrante, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória, mantendo-se o beneplácito durante todo o processo.
Contudo, ao sentencia-lo à pena de 9 anos de reclusão, por ambos os delitos lhe imputados na denúncia, a autoridade indigitada coatora decretou-lhe a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois apesar do paciente responder a outra ação penal, esta não possui sentença condenatória definitiva, sendo ilegal a imposição da custódia cautelar neste instante, após o paciente ter permanecido em liberdade durante todo o processo.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Apesar de ser sido concedida a liberdade provisória ao paciente no início do processo, ou seja, em agosto de 2017, este teria cometido, enquanto estava em liberdade provisória, outro delito relacionado a entorpecentes, o que evidenciaria a reiteração criminosa, não se revelando manifestamente ilegal a decisão impugnada.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator